Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-42.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1000631-42.2017.811.0003
Recorrente: AURELIO MARCOS SALES
Recorrida: INBESP – INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 70754966) interposto por AURELIO MARCOS SALES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 67357955):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO – PRAZO PEREMPTÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de 05 (cinco) dias, assinalado para o apelante realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão. 2. Assim, não tendo sido atendido o comando judicial no prazo estabelecido (05 dias), de imediato pode-se aplicar a advertência constante na decisão, qual seja, a de não conhecimento do recurso, por deserção, nos termos do § 2o, do art. 101, do CPC. (AgInt. n° 1000631-42.2017.811.0003, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 10 e 100 do CPC, ao fundamento de que não há falar-se em deserção, eis que inobstante vencido o prazo concedido pela relatora, para o recolhimento do prepara recursal, ainda estava em curso prazo para interposição de agravo interno contra a decisão. Sustenta com isso, que a conclusão de deserção trata-se de decisão prematura.
(ii) violação ao art. 99, § 2°, do CPC, ao fundamento de impossibilidade de indeferimento de plano da gratuidade de justiça almejada, sem que fosse concedido ao recorrente prazo para demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse almejada.
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 59722491).
Preparado dispensado por ser gratuidade de justiça objeto da iresignação recursal (Certidão de id. 71455451).
Não houve contrarrazões (Certidão de id. 76084482).
Aportou nos autos manifestação do advogado da parte recorrente, renunciando ao mandado que lhe fora outorgado, cumprindo a exegese do art. 112 do CPC (id. 76157498 e 78192454).
Intimado para regularizar a representação processual, o recorrente manteve-se inerte (Certidão de id. 97505488).
É o relatório.
Decido.
Recorrente sem representação processual (Súmula 115/STJ)
Com a renúncia de mandado outorgado, o recorrente ficou sem representação processual nos autos, permanecendo inerte mesmo após devidamente intimado à providenciar a devida regularização nesse sentido.
O Código de Processo Civil, em seu art. 76 assim dispõe:
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
§ 2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (grifei).
Outrossim, o STJ tem entendimento consolidado de que os pressupostos processuais devem estar presentes durante todo o trâmite processual, inclusive na esfera recursal, cabendo à parte providenciar a devida regularização da representação, quando houver renúncia de mandado, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. Em se tratando das vias excepcionais há, inclusive, súmula específica:
“Súmula 115/STJ. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RENÚNCIA DO ADVOGADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DEVER DA PARTE. VALIDAÇÃO DA INTIMAÇÃO. ARTS. 77, V e 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONSIDERADO INEXISTENTE. SÚMULA No. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC. 3. Aplica-se o óbice da Súmula no 115 do STJ na hipótese em que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1313210/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RENÚNCIA. CIÊNCIA DAS RECORRENTES. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SÚMULA No 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. 3. A não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do defeito, acarreta o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 979.062/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, fica obstado o normal processamento to do recurso especial interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça